Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740390-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39298868, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 1.995.213/SP (Tema 1.189), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família” (ID 75350873). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão diz respeito ao cumprimento de sentença, cujo débito é oriundo de despesas condominiais de propriedades irregulares. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.189 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014